Tribunal: TJDFT
Processo: 0740929-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740929-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade judiciária, comprove o agravante, PAULO CEZAR DE AGUIAR, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora